Tribunal: TJSP
Processo: 2273714-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos – Decisão que, acolhendo sugestão da autora, nomeou como perita pessoa indicada em outro processo, versando sobre a mesma questão, mas relativa a imóvel vizinho – Pretensão a que seja afastada a nomeação - Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos – Decisão que, acolhendo sugestão da autora, nomeou como perita pessoa indicada em outro processo, versando sobre a mesma questão, mas relativa a imóvel vizinho – Pretensão a que seja afastada a nomeação - Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.